Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026002-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), NILO FRANCISCO WEBER - CPF: 026.990.959-15 (AGRAVANTE), ENCANTARE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 47.144.988/0001-26 (AGRAVADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), NILO FRANCISCO WEBER - CPF: 026.990.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANI APARECIDA LEISING - CPF: 569.887.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONSTRUÇÃO DE SILO PARA USO PRÓPRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Nilo Francisco Weber contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova formulado em reconvenção, no curso de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por Encantare Engenharia Ltda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, em razão da destinação final do serviço contratado e da suposta vulnerabilidade técnica do contratante; e (ii) se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A contratação de empresa de engenharia para construção de silo destinado ao armazenamento da produção rural do agravante configura destinação final do serviço, atraindo a incidência do CDC, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4. A hipossuficiência técnica do consumidor não se presume e deve ser demonstrada de forma concreta. No caso, a retomada da obra com os mesmos projetos e por terceiros indica ausência de vulnerabilidade técnica impeditiva de produção probatória.

5. A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência técnica, o que não se evidenciou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, sem, contudo, deferir a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de serviço de engenharia para construção de silo destinado ao armazenamento da produção rural, quando caracterizada a destinação final do serviço pelo contratante pessoa física.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática com o reconhecimento da relação de consumo."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026002-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NILO FRANCISCO WEBER

AGRAVADO:

ENCANTARE ENGENHARIA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE NILO FRANCISCO WEBER contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida por ENCANTARE ENGENHARIA LTDA, na qual se indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em reconvenção.

O agravante sustenta que a contratação se insere no âmbito das relações de consumo, diante da destinação final do serviço (construção de silo para armazenamento de grãos de sua produção rural) e da sua hipossuficiência técnica frente à empresa de engenharia contratada.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a natureza consumerista da relação e deferida à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

O preparo foi recolhido – Id. 304454390.

A agravada, por sua vez, refuta a aplicação do CDC, alegando finalidade empresarial da obra e ausência de hipossuficiência.

Sustenta ainda que a alegação de hipossuficiência técnica seria inovação recursal, pois não teria sido suscitada na origem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Com efeito, a controvérsia gravita em torno da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre o agravante e a empresa agravada, contratada para a construção de estrutura física destinada ao armazenamento da produção agrícola do primeiro.

Ainda que o agravante, ora espólio, derive sua receita de atividade econômica, a destinação final do serviço – construção de silo para uso próprio e não para revenda ou terceirização da engenharia – caracteriza-se como utilização final do serviço, atraindo, por força da interpretação sistemática do art. 2o do CDC e da teoria finalista mitigada, a incidência da legislação protetiva consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente admitido a aplicação do CDC a produtores rurais pessoas físicas em situação de vulnerabilidade técnica diante de fornecedores profissionais.

Reconhece-se, pois, que a presente relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a tese de inaplicabilidade sustentada na decisão agravada.

Todavia, o deferimento da inversão do ônus da prova não decorre automaticamente do reconhecimento da natureza consumerista da relação.

A seu turno, o art. 6o, inciso VIII, do CDC condiciona a inversão probatória à demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, inexiste demonstração concreta de hipossuficiência técnica do agravante.

Ao contrário, verifica-se que a obra foi retomada após a rescisão contratual com os mesmos projetos, mediante contratação de terceiros, sem qualquer indicativo de dependência informacional ou técnica impeditiva de produção probatória.

Assim, ainda que se reconheça a aplicação do CDC, não restam preenchidos os requisitos materiais para a inversão do ônus da prova, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada neste ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE RURAL – PRODUTOR RURAL NÃO CARACTERIZADO COMO DESTINATÁRIO FINAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A VULNERABILIDADE DA AGRAVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre instituição financeira e produtor rural, quando o crédito é destinado à aquisição de insumos ou ao fomento da atividade produtiva
.

2. Não se verifica nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a hipossuficiência técnica ou econômica da agravada necessária à aplicação excepcional da teoria finalista mitigada. 3. Ausente a relação de consumo e não comprovada a existência de vulnerabilidade excepcional, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova.

4. Recurso provido.-
(N.U 1016386-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) – Grifei.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
mantendo-se, contudo, o indeferimento da inversão do ônus da prova
, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 6o, VIII, do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025